Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 132 DO CPC. INTERESSE JURÍDICO EM CONSTITUIR NOVO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR CONTRA QUEM DEMANDAR. ENUNCIADOS 42 DO STJ E 508 E 556 DO STF. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO CDC. QUESTÃO DECIDIDA NA ORIGEM. QUESTÕES DE MÉRITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUJEIÇÃO À DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe (art. 132, do CPC). Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Ademais, na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal.
2. A obrigação que se busca cumprimento é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
3. O agravante sustentou que a petição inicial seria inepta porque o autor não teria anexado a cópia do contrato de financiamento rural, bem como não teria comprovado o efetivo pagamento. Quanto à falta do contrato, a alegação não procede, uma vez que a cédula de crédito rural em questão encontra-se juntada aos autos principais. Lado outro, eventual falta de pagamento constitui matéria de mérito a ser dirimida no momento oportuno.
4. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença.
5. A decisão vergastada já reconheceu que a controvérsia não se sujeita às normas da Lei 8.078/90, razão porque sequer se vislumbra interesse recursal quanto à arguição. Por fim, as demais questões ventiladas nas razões do recurso e relativas aos critérios de cálculo do quantum debeatur consistem no mérito da própria liquidação de sentença e não foram abordadas pela decisão agravada.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.